Tribunal: TJDFT
Processo: 0003326-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.

2. Não havendo provas suficientes para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da

presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e provido.